Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600184-89.2024.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600184-89.2024.6.16.0169

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600184-
89.2024.6.16.0169 (DRAP 0600170-08.2024.6.16.0169), julgou improcedente o pedido de
impugnação de registro de candidatura, com fundamento no art. 487, I, do CPC c/c art. Art. 7° da LC
64/94. (Impugnação pela Coligação Continuidade, Trabalho e Honestidade (PP e MDB) ao
requerimento de registro de candidatura,de Mozart Antônio Pereira ao cargo de Vice-Prefeito pelo
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB do município de Campina da Lagoa/PR, pois no
caso em questão, foi fundamentando o pedido na ausência de condição de elegibilidade de Mozart
Antônio Pereira, tendo em vista a condenação por ato de improbidade administrativa por lesão ao
erário nos autos n. 0000278-86.2012.8.16.0057, consistente na suspensão dos direitos políticos por
05 (cinco) anos e multa equivalente a 06 (seis) vezes a remuneração recebida à época. Referida
decisão transitou em julgado em 13/12/2019, sendo devidamente registrada a suspensão dos
direitos políticos de Mozart Antônio Pereira no "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade" até 13/12/2024). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOZART ANTONIO PEREIRA (DEFENSOR DATIVO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
EDISON BUENO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CELIA CABRERA DE PAULA (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CONTINUIDADE, TRABALHO E HONESTIDADE [PP/MDB] -
CAMPINA DA LAGOA - PR (EMBARGADA)
DIEGO FERNANDES SARAIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44108905
04/10/2024
17:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 64.851

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600184-89.2024.6.16.0169 – Campina da Lagoa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
DEFENSOR DATIVO: MOZART ANTONIO PEREIRA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: EDISON BUENO - OAB/PR24788-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGANTE: CELIA CABRERA DE PAULA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADA: CONTINUIDADE, TRABALHO E HONESTIDADE [PP/MDB] - CAMPINA DA
LAGOA - PR
ADVOGADO: DIEGO FERNANDES SARAIVA - OAB/PR76000
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS.
ALEGADA OMISSÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos por
Num. 44108905 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417410184200000043060003
Número do documento: 24100417410184200000043060003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:48:40

Celia Cabrera de Paula e Mozart Antonio
Pereira em face do acórdão que indeferiu o
registro de candidatura do recorrido, devido
à c o n d e n a ç ã o p o r i m p r o b i d a d e
administrativa e à consequente suspensão
de direitos políticos até 13/12/2024.
1.2. A decisão embargada fundamentou-se
na impossibilidade de deferir registro de
candidatura enquanto vigorar a suspensão
d o s d i r e i t o s p o l í t i c o s , c o n f o r m e
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
1.3. Os embargantes alegam omissões no
acórdão, questionando a interpretação da
Súmula nº 70 do TSE e a inaplicabilidade
do art. 11, § 10º, da Lei das Eleições, que
trata de fatos supervenientes ao registro de
candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em
saber se a condenação por improbidade
administrativa, com suspensão de direitos
políticos, impede o deferimento do registro
de candidatura, mesmo que o prazo da
sanção se esgote após as eleições.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do TSE é clara ao
considerar que a suspensão dos direitos
políticos decorrente de condenação por
improbidade inviabiliza o registro de
candidatura até que a sanção seja
integralmente cumprida.
3.2. A Súmula nº 70 do TSE não se aplica
quando o prazo de suspensão se estende
além do dia das eleições, como no presente
caso.
3.3. A alegada omissão sobre o art. 11, §
10º, da Lei das Eleições foi adequadamente
tratada no acórdão embargado, sendo este
artigo aplicável apenas a hipóteses em que
o fato constitutivo da inelegibilidade é
afastado antes da diplomação, o que não
ocorreu.
3.4. Não se verificam omissões ou
contradições na decisão embargada,
tratando-se de mero inconformismo dos
embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
Num. 44108905 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417410184200000043060003
Número do documento: 24100417410184200000043060003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:48:40

Tese de julgamento: "A condenação por
improbidade administrativa com suspensão
dos direitos políticos que perdura até após
as eleições impede o deferimento do
registro de candidatura, nos termos da
jurisprudência consolidada do TSE."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, II, 15, V,
37, § 4º.

Lei nº 8.429/90, art. 20.

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "l".

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Celia Cabrera de Paula e
Mozart Antonio Pereira (id. 44083889), em face do v. acórdão nº 64.386, que recebeu a
seguinte ementa (id. 44052825):

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO CONTRA A DECISÃO
DE INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ESGOTAMENTO
DO PRAZO APÓS AS ELEIÇÕES. FALTA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. A recorrente interpôs recurso contra a sentença que deferiu o pedido de
registro de candidatura do recorrido, fundamentando-se na suspensão de
seus direitos políticos, em razão de condenação transitada em julgado por
improbidade administrativa, o que caracteriza falta de condição de
elegibilidade, conforme os arts. 14, § 3º, II, 15, V, e 37, § 4°, todos da
Constituição Federal c/c art. 20 da Lei n° 8.429/90.
Num. 44108905 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417410184200000043060003
Número do documento: 24100417410184200000043060003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:48:40

1.2. A sentença de primeiro grau baseou-se na ausência de incidência da
inelegibilidade do art. 1º, I, alínea "l", porque na ação de improbidade
administrativa não houve constatação de dado ao erário ou enriquecimento
ilícito.

1.3. O recurso defende que o objeto da discussão não é a inelegibilidade do
art. 1º, I, alínea "l", mas a falta de condição de elegibilidade, consistente na
suspensão de direitos políticos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por
improbidade administrativa, com a suspensão dos direitos políticos que
incidirá até 13/12/2024, impede o deferimento do registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Indeferimento de pedido de registro de candidatura com base em
condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, que impôs
penalidade de suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos a partir do
trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 13/12/2019.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de
que a suspensão dos direitos políticos, em razão de condenação por
improbidade, inviabiliza o deferimento de registro de candidatura enquanto
perdurar a sanção (TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060007137, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 06/08/2021)

3.3. Na esteira da jurisprudência do C. TSE não se aplica o art. 10, § 11, da
Lei das Eleições ao caso de exaurimento do prazo de suspensão de direitos
políticos após as eleições, eis que a norma é destinada apenas ao caso de
hipóteses de suspensão ou anulação da causa constitutiva (substrato fático-
jurídico) da inelegibilidade ou falta de condição de elegibilidade e não para
mero exaurimento do prazo após a eleição (Tribunal Superior Eleitoral.
Recurso Ordinário Eleitoral 060030488/AP, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Acórdão de 03/11/2022, Publicado no(a) Publicado em Sessão 563,
data 03/11/2022)

3.4. Ainda que fosse aplicável o art. 52, da Res. TSE nº 23.609/2019, não se
trata de viragem jurisprudencial, mas de aplicação vinculada à decisão
cogente proferida pelo C. STF na ADI 7197, na qual não houve modulação de
efeitos, aplicando-se a orientação de forma imediata aos processos em
andamento.

3.5. O prazo fixado na decisão em que se aplicou a sanção de suspensão dos
direitos políticos por 5 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado
da decisão, ainda não transcorreu, evidenciando-se a ausência da condição
de elegibilidade consistente no pleno exercício dos direitos políticos.

Num. 44108905 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417410184200000043060003
Número do documento: 24100417410184200000043060003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:48:40

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A condenação por improbidade administrativa
transitada em julgado, com a suspensão dos direitos políticos que perdura
após as eleições, mas antes da diplomação, impede o deferimento do registro
de candidatura, conforme arts. 14, § 3º, II, 15, V, e 37, § 4°, todos da
Constituição Federal c/c art. 20 da Lei n° 8.429/90.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "l".

14, § 3º, II, 15, V, e 37, § 4°, todos da Constituição Federal

art. 20 da Lei n° 8.429/90

A parte embargante aduz, em síntese, que existem na decisão omissões
relevantes a serem sanadas.

Afirma que constou no acórdão que a Súmula n.º 70 seria aplicável, “por
similitude de situações” ao caso em apreço, mas que tal súmula, ao tratar do
encerramento do prazo de inelegibilidade antes da eleição, não limita a interpretação a
esse marco. Alega que também não restou claro, o motivo da inaplicabilidade do art. 11,
§10º da Lei Eleitoral, tendo em vista que a lei (federal) menciona apenas a expressão
“supervenientes ao registro”.

Ademais, assevera que os embargos merecem esclarecimento a respeito do
inciso VI, já que os embargantes citaram precedentes recentes do TSE e do STF no exato
sentido da tese defensiva: consideração do marco final da diplomação para afastar a
inelegibilidade ou a ausência de condições de elegibilidade.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos opostos, sanando as omissões
apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Em sede de Contrarrazões (id. 44103241), o embargado argumenta que o
acórdão não contém contradição, obscuridade ou omissão nas questões afetas ao pedido
do embargante. Alega que os embargos de declaração está fora das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, assumindo deturpação do direito de recorrer, sendo
sabido que tais Embargos não possuem caráter de recurso de especial, o que se verifica
ser o caso dos autos, não devendo, destarte, sequer, ser conhecida a pretensão recursal.

É o relatório.

VOTO

Num. 44108905 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417410184200000043060003
Número do documento: 24100417410184200000043060003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:48:40

II.i. Os embargos de declaração opostos por Celia Cabrera de Paula e Mozart
Antonio Pereira em face do v. acórdão nº 64.386, são tempestivos, já que a decisão foi
publicada em sessão em 25/09/2024 (id. 44045730) e os declaratórios foram opostos em
28/09/2024 (id. 44061619). Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.ii. Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão ou contradição a ser suprida, e sim um
mero inconformismo em relação ao que foi decidido.

No acórdão embargado, esta Corte Eleitoral expressamente decidiu, de forma
unânime pela aplicabilidade da Súmula n.º 70 e inaplicabilidade do art. 11, §10º da Lei
Eleitoral, como se vê de trecho do v. acórdão:

No entanto, em relação à discussão objeto deste debate - incidência do prazo
de suspensão de direitos políticos no dia do pleito - não se vislumbra que seja
sequer aplicável o art. 10, § 11, da Lei das Eleições, com regulamentação
dada pelo art. 52, da Res. TSE nº 23.609/2019.

Isso porque o C. TSE já se manifestou em caso de transcurso do prazo de
inelegibilidade após o pleito que no sentido de que "o prazo final de
inelegibilidade evidencia, apenas, o exaurimento dos efeitos de decisão
constitutiva que permaneceu incólume no dia do pleito, não se confundindo,
por outro lado, com a suspensão ou a anulação da própria causa constitutiva,
hipótese em que há o afastamento do suporte fático-jurídico responsável pela
inelegibilidade" (Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário Eleitoral
060030488/AP, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
Num. 44108905 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417410184200000043060003
Número do documento: 24100417410184200000043060003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:48:40

03/11/2022, Publicado no(a) Publicado em Sessão 563, data 03/11/2022).

A fundamentação do voto do e. Min. Sergio Banhos destaca a diferença entre
causas suspensivas ou anulatórias que afastam a inelegibilidade, na forma do
art. 10, § 11, da LE daqueles referentes ao mero transcurso do prazo de
inelegibilidade e - neste caso -do transcurso do prazo de condição de
elegibilidade:

Nessa linha: "a ressalva contida na parte final do art. 11, § 10, da Lei das
Eleições alberga hipóteses de suspensão ou anulação da causa constitutiva
(substrato fático-jurídico) da inelegibilidade, revelando-se inidônea a proteger
o candidato que passa o dia da eleição inelegível com base em suporte
íntegro e perfeito, cujo conteúdo eficacial encontra-se acobertado pela coisa
julgada. O mero exaurimento do prazo após a eleição não desconstitui e nem
suspende o obstáculo ao ius honorum que aquele substrato atraía no dia da
eleição, ocorrendo, após essa data, apenas o exaurimento de seus efeitos"
(REspE 14589, red. acórdão Min. Luiz Fux, DJE 13.9.2018. Igualmente: "Os
pressupostos para a candidatura devem estar preenchidos na data do pleito,
de modo que as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro de
que trata o dispositivo mencionado só podem ser aquelas ocorridas entre o
registro e a eleição que afastam a inelegibilidade, como ocorre, v.g, na
hipótese da Súmula n° 70 do TSE, ou as alterações ocorridas após a eleição
e antes da diplomação, que, precariamente ou definitivamente, afastem o
próprio suporte fático-jurídico que dava origem à inelegibilidade,
desconstituindo a sua eficácia (e.g., as decisões que afastam a inelegibilidade
através da sistemática prevista no art. 26-C da própria Lei das lnelegibilidades
ou do poder geral de cautela e as hipóteses de afastamento integral do
suporte fático-jurídico da inelegibilidade pelo Judiciário ou pela
Administração)" (AgR-REspe 323-11, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 7.8.2017,
grifos nossos)

Inclusive, em 2016 foi editada a súmula 70, do TSE que menciona
especificamente o exaurimento de prazo de inelegibilidade:

Súmula n. 70. O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da
eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos
do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997."

Por similitude de situações, o entendimento da súmula também se aplica ao
caso de encerramento da condição impeditiva de elegibilidade antes da
eleição.

Todavia, caso exaurido o prazo de impedimento da condição de elegibilidade
após a eleição, o que se verifica na hipótese dos autos, não é possível seu
reconhecimento.

Em acréscimo, ainda que fosse aplicável o art. 52, da Res. TSE nº
23.609/2019, não se trata de viragem jurisprudencial, como sustenta a
recorrido, mas de aplicação vinculada à decisão cogente proferida pelo C.
Num. 44108905 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417410184200000043060003
Número do documento: 24100417410184200000043060003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:48:40

STF na ADI 7197, na qual não houve modulação de efeitos, aplicando-se a
orientação de forma imediata.

Nesse sentido o STF já consignou:

A sentença do STF que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento
jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida
norma do sistema de direito. Dessa sentença decorre também o efeito
vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva
e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (=
eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como
instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102,
I,I, da Carta Constitucional. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e
não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da
publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei
9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e
decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda
que formados com suporte em norma posteriormente declarada
inconstitucional.

(RE 730.462, rel. min. Teori Zavascki, j. 28-5-2015, P,DJEde 9-9-2015, tema
733)

Nessa esteira, como a ADI nº 7197 foi publicada em 07/12/2023, é mister sua
aplicação aos feitos ainda em andamento.

Portanto, considerando que o recorrido foi condenado à pena de suspensão
dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, que perdurará até 13/12/2024, não é
possível seu afastamento, pois a decisão decorrente de coisa julgada operou
desde 2019, de forma que o exaurimento dos seus efeitos após a eleição não
gera efeitos neste pleito.

Portanto, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ACERCA DO EXAME DO
MÉRITO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. REJEIÇÃO.

1. Os embargantes apontaram omissão quanto à comprovação de gastos
eleitorais, às penhoras nas contas do partido, ao percentual das
irregularidades para avaliação da incidência dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade e ao prequestionamento ficto, temas que integram o
mérito do agravo interno que não foi conhecido. Inexistência de omissão.

2. "Não há omissão quanto à análise das questões de mérito na hipótese em
que o recurso anterior nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade"
Num. 44108905 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417410184200000043060003
Número do documento: 24100417410184200000043060003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:48:40

(ED-AREspE 89-52, rel. Min. Raul Araújo, DJE de 4.11.2022).

3. A título de obiter dictum, não houve negativa de prestação jurisdicional,
porquanto os argumentos suscitados pela parte foram apreciados e rejeitados
na decisão monocrática que acabou mantida pelo não conhecimento do
agravo interno. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que os embargos de declaração constituem modalidade recursal
de integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para veicular
inconformismo do embargante com a decisão embargada, que lhe foi
desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do feito (ED-PC-PP
0601824-43, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7.11.2022).

Embargos de declaração rejeitados.

(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060050962, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/09/2024).

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE
PREFEITO E VICE-PREFEITO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS NA
ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. ENUNCIADOS NºS 30,
24 e 27 DA SÚMULA DO TSE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Na origem, o TRE/ES, por unanimidade,
confirmou a sentença que aprovou, com ressalvas, a prestação de contas dos
candidatos, devido à ausência de apresentação de documentos
comprobatórios suficientes para demonstrar a lisura das despesas feitas com
recursos do FEFC.2. Agravo interno a que se negou provimento em razão da
incidência dos Enunciados nºs 30, 24 e 27 da Súmula do TSE.3. Esta Corte
Superior já se pronunciou no sentido de que os embargos de declaração
constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
nos termos do art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC,
não sendo meio adequado para veicular inconformismo do embargante com a
decisão embargada, que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo
julgamento do feito. Precedentes.4. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060023949, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/09/2024).

Deste modo, não há qualquer omissão ou contradição, sendo a rejeição dos
Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão
de matéria já decidida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

Num. 44108905 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417410184200000043060003
Número do documento: 24100417410184200000043060003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:48:40

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito acolhimento aos embargos de declaração
opostos por Celia Cabrera de Paula e Mozart Antonio Pereira.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600184-89.2024.6.16.0169 - Campina da Lagoa - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - EMBARGANTE: MOZART ANTONIO
PEREIRA - Advogados do(a) EMBARGANTE:: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, EDISON
BUENO - PR24788-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659 EMBARGANTE: CELIA
CABRERA DE PAULA Advogado do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A - EMBARGADA: CONTINUIDADE, TRABALHO E HONESTIDADE [PP/MDB] -
CAMPINA DA LAGOA - PR - Advogado do(a) EMBARGADA: DIEGO FERNANDES SARAIVA -
PR76000

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44108905 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417410184200000043060003
Número do documento: 24100417410184200000043060003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:48:40

Num. 44108905 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417410184200000043060003
Número do documento: 24100417410184200000043060003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:48:40